Tribunal: TCU
Processo: 030.898/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10399/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.898/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Alves Silveira (XXX.406.839-XX); Claudio Gilberto Oliveira Dantas (XXX.419.203-XX); Eliedison Azevedo dos Santos (XXX.630.027-XX); Evaristo Bandeira de Andrade Filho (XXX.916.184-XX); Jose Alfradique da Rosa (XXX.122.977-XX); Marcos Antonio Fernandes de Almeida (XXX.041.443-XX); Marcos da Silva Goes (XXX.909.177-XX); Raimundo Nonato Borges Malcher (XXX.056.067-XX); Raimundo Oliveira Alvarenga (XXX.045.967-XX); Valter do Carmo Rodrigues Silva (XXX.402.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.